Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-10.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000767-10.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Leonardo Luis de Oliveira (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA (APELANTE), CÁSSIA CLEIA DE JESUS MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO) – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1)
NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
–

INSUFICIÊNCIA DE PROVA À CONFIRMAÇÃO DAS QUALIFICADORAS –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
–IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VÍTIMA QUE DEIXOU 06 FILHOS E 03 NETOS MENORES PRIVADOS DE SUA CONVIVÊNCIA – REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável a pretendida nulidade do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, se os Juízes Leigos optaram por uma das versões descortinadas durante a persecução penal.
In casu
, a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido
motivado por motivo fútil, consistente no ciúme advindo de suposta traição da vítima e que ela foi atacada por diversos golpes de machado na cabeça,
o que
denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima.

2) I
mpõe-se a manutenção da reprimenda aplicada na sentença, se o magistrado utilizou argumentos idôneos e fixou a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa das consequências do delito, que extrapolaram a normalidade, em razão de a vítima ter deixado 06 (seis) filhos e 03 (três) netos menores que foram privados do convívio familiar.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leonardo Luis de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Poconé, nos autos n. 767- 10.2019.811.0028 – código 169536, que atenta à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, II, III e VI, do Código Penal.

Inconformada, a defesa em suas razões recursais sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a insubsistência das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel.

Requer a submissão do acusado a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, sob o argumento de que as consequências do delito não extrapolaram as previstas para o tipo penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 33247957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo desprovimento do recurso (Id. 34577009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa pretende a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não foram comprovadas a incidência das qualificadoras.

Requer seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

1)

Da alegação de julgamento contrário às provas dos autos.

Infere-se da inicial acusatória que em data de 27/02/2018, na Rua Captação, próximo ao Bar Ponto de Encontro, Distrito do Chumbo, em Poconé-MT, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06.

Consta, ainda, que, em 27/02/2019, por volta de 15h00, no mesmo local, o apelante matou a companheira Cassia Cleia de Jesus Marques, desferindo golpes de machado na cabeça dela, por acreditar que estava sendo traído e que na sequência empreendeu fuga.

Por tais fatos, o apelante

foi denunciado, posteriormente pronunciado como incurso na conduta típica prevista no art. 121, §2o, II, III, IV e VI do Código Penal e, em sessão Plenária, restou condenado pelos jurados nos termos do art. art. 121, §2o, II, III e VI do Código Penal.

Conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência pátrias, é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento, pois, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, logo, para não se violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando for absolutamente contrária à prova dos autos, ou sem qualquer embasamento probatório.

Nesse sentido, é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa, em que o ‘error in judicando’ é
reconhecida somente quando a decisão é arbitrária
, pois se dissocia integralmente da prova dos autos, determinando-se novo julgamento (...).
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção
colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada
(...).”
(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 5.a ed., p. 751). (Destaquei).

Importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitiva, tanto que não foram objeto do presente recurso, insurgindo a defesa apenas com relação às qualificadoras do homicídio.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não se pode desdizer a futilidade porque o motivo pelo qual o crime foi perpetrado é abjeto, merecendo ser preservado.

Isto porque o móvel para a ação do apelante foi o sentimento de ciúme, pois verificou-se que a vítima foi assassinada porque o apelante acreditava que estava sendo traído por ela. Confira-se suas declarações prestadas em juízo:

“Promotora: Sobre seu relacionamento com ela antes, o senhor quer falar alguma coisa?

Réu: Vivia bem!

Promotora: Vivia bem? Como é que era?

Réu: Era um casal simples assim, normal, tranquilo.

Promotora: Brigavam muito?

Réu: Não, só as vezes quando bebia né, ai começava as briguinhas, mas nada demais.

Promotora:
E qual eram os motivos dessas brigas?

Réu:
Era mais é ciumeira mesmo.

Promotora: Ciúme? Dela ou do senhor?

Réu: As vezes tinha dos dois lados.

Promotora: É, e o ciúmes surgia de que razão?

Réu: Assim, mais por causa da bebedeira né, cassava briga atoa.

Promotora: Mas brigar de bater, essas coisas?

Réu: Não, não. Só briga assim, labial.

Promotora: Como que eram essas brigas?

Réu: Começava a xingar um ao outro, isso ai.

Promotora: E quando aconteceu esse fato o senhor tinha recém voltado para a casa?

Réu: Sim, acabado de voltar.

Promotora: O senhor sabia da medida protetiva?

Réu: Sabia.

Promotora: E como é que ficou essa questão da medida protetiva?

Réu: Ela procurou eu né, e aí reatemos de novo, já estava morando junto com ela de novo. Ai estava na bebedeira e aconteceu isso aí, esse fato.

Promotora: Aconteceu esse fato. O senhor deu uma machadada na cabeça dela?

Réu: Eu nem sei direito como foi esse trem, eu estava tão louco da cabeça esse dia.

Promotora: O senhor não lembra?

Réu: Não.

Promotora:
O senhor não lembra o motivo?

Réu:
O principal motivo traição.

Promotora: De quem? Dela ou do senhor?

Réu: Dela.

Promotora: Dela? Como é que foi isso?

Réu: Ela chegou a confessa para mim que tinha feito uns ato lá e tal, e aí comecemos a briga entre eu e ela. (...)”.
(Depoimento extraído da sentença de pronúncia Id. 33246491).

Dessa forma, embora o ciúme não caracterize, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil. Na hipótese, os jurados entenderam que por ciúmes, por acreditar que estava sendo traído pela vítima, o apelante efetuou vários golpes de machado contra a ofendida.

Há muita discussão a respeito do tema e parte da doutrina e da jurisprudência afirma que o ciúme não pode ser considerado motivo fútil. Todavia, entendo que não se pode considerar essa assertiva como absoluta sem a análise do contexto fático.

In casu,
se o Conselho de Sentença entendeu existir provas a demonstrar que o apelante matou a vítima por ciúmes, devido acreditar estar sendo traído, caracteriza-se a qualificadora do motivo fútil.

Nesse sentido, os julgados a seguir,
verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. (...) CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. SENTIMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO REVELA FUTILIDADE. EXAME QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil. 4. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO
MOTIVO

FÚTIL
(
CIÚME
)
E DO EMPREGO DE ASFIXIA – NOVO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri”.
(TJMT, N.U 0002533-11.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

Por outro lado, foi indagado aos jurados se o delito foi executado de maneira cruel, já que o apelante deu vários golpes de machado na cabeça da vítima, causando intenso sofrimento, além de ter a deixado sangrando e agonizando até a morte, ao passo que responderam afirmativamente a questão.

O meio cruel é considerado aquele que sujeita a vítima a graves e inúteis sofrimentos físicos ou morais, ou seja, àquele padecimento mais grave que o necessário para atingir o objetivo de óbito visado pelo agente.

In casu
, as provas coligidas nos autos, mormente, o laudo pericial, demonstram a brutalidade do crime. Ressai do laudo que a vítima foi atingida por golpes na cabeça que causaram lesões com “
dilaceramento da pele e fragmentaram a calota craniana, evidenciando a grande intensidade da força aplicada no objeto contundente contra a cabeça da vítima
” (p. 156).

As fotos que acompanham o laudo pericial também mostram a intensa violência empregada pelo apelante, ao passo que subsistem elementos que levaram os jurados a reconhecer a qualificadora prevista no inciso III do § 2o do art. 121, do CP.

É cediço que a repetição de golpes, por si só, não conduz à qualificadora do meio cruel, sendo necessário demonstrar também que a reiteração de ataques teve como objetivo majorar o sofrimento do ofendido.

Na hipótese, a vítima recebeu
04 (quatro) golpes

de machado
, o que denota a crueldade do ato que causou sofrimento desnecessário da vítima.

Desse modo, a decisão dos jurados está amparada na prova carreada à ação penal, assim, não há falar em decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório, razão pela qual a qualificadora deve ser mantida.

Nesse sentido, o seguinte, julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA INCLUIR A
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. VÁRIAS PANCADAS NA CABEÇA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. (...) 2. A exclusão da qualificadora constante na denúncia - meio cruel - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. 3. É entendimento desta Corte que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2o do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp 1 241 987/PR, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/02/2014) (AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 456.093/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

Vale ressaltar que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorreram no presente caso.

Sobre essa temática, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal, deixou asseverado:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas : Bookseller, 1997, p.233).

Destaquei.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, deixou assentado:

“PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
2. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optaram pela condenação do increpado, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada, com o respaldo do arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República. (...)”.
(STJ - HC

229.135/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 18/02/2014).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES.
PRETENSÃO PELO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Se a decisão do Júri se encontra amparada em uma das versões constantes dos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 50, XXXVIII, CF).

(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 659.121/RR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015).

No caso em apreciação, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel que, ao contrário do que

alega a defesa, encontra, sim, lastro probatório nas provas existentes neste feito, eis que a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido
motivado por ciúme, em razão de uma suposta traição da vítima, bem como que o apelante efetuou diversos golpes de machado na cabeça da vítima e a deixou caída ao solo até a morte.

Destarte, restando a decisão dos jurados amparadas em elemento de prova constante dos autos, não há que se falar em anulação do julgamento, sob o manto da tese de que o julgamento foi contrário à prova dos autos.

2)
Da diminuição da pena-base.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada considerou como desfavoráveis ao apelante a circunstância judicial referente às consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo legal. Vejamos:

“DOSIMETRIA DO RÉU LEONARDO LUIS DE OLIVEIRA

Na primeira fase, examino as circunstâncias judiciais:

a)

Culpabilidade: quanto à culpabilidade do réu, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade exacerbada tendo em vista que o crime foi cometido por motivo fútil, com meio cruel, tendo o réu aproveitado da vítima ser do sexo feminino. Todavia, como o fato da vítima ser do sexo feminino foi utilizada como qualificadora e as demais serão analisadas como agravantes, deixo de valorar sob pena de bis in idem.

b)

No que se refere aos antecedentes criminais, cabe salientar que em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores ao trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, sendo assim verifica-se que o réu não ostenta maus antecedentes.

c)

Conduta social: pelos elementos colhidos nos autos, constato que não há elementos seguros para o seu juízo positivo ou negativo. Portanto, tal circunstância não deve ser considerada em desfavor do acusado.

d)

A personalidade do agente é relacionada ao modo e ao meio em que o acusado teria crescido e sido criado, seus valores e temperamento que de alguma forma poderiam influenciar na prática do crime e, mais uma vez, não há elementos nos autos para realizar esse exame.

e)

O motivo do crime foi fútil. Todavia, como o fato da vítima ser do sexo feminino foi utilizada como qualificadora, o motivo fútil será analisado como agravante, deixo de valorar neste momento sob pena de bis in idem.

f)

Circunstâncias do crime: há nos autos prova da ocorrência de o crime foi cometido de forma cruel. Todavia, como o fato da vítima ser do sexo feminino foi utilizada como qualificadora, sendo que a forma cruel será analisada como agravante, deixo de valorar sob pena de bis in idem

g)

As consequências do crime são graves, já que a vítima possuía 6 (seis) filhos e 3 (três) netos menores, que conviva com sua avó e demonstravam extremo afeto. Tal circunstância deve ser valorada negativamente, pois o réu mesmo tendo ciência dos danos que a perda da vítima causaria, já que vivia no âmbito familiar, ceifou a vítima da sua companheira.

h)

Comportamento da vítima: não há elementos que demonstrem que a vítima contribuiu para a prática da conduta delitiva em comento, já que não há elementos que evidenciem que a vítima agiu de forma provocativa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, tendo a culpabilidade desfavorável, fixo a pena-base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão”.
(P. 333)
– Destaquei.

Sustentou a magistrada que as consequências do crime são graves, pois a vítima possuía 06 (seis) filhos e 03 (três) netos menores, que conviviam com ela e demonstravam extremo afeto.

A fundamentação utilizada se reveste de idoneidade, pois a vítima deixou 06 (seis) filhos e 03 (três) netos menores, que foram privados da convivência de sua genitora e avó, além de sofrer um trauma de que o próprio marido da ofendida a matou de maneira tão brutal, a extrapolar as consequências normais do crime.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE AFIGURA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DA DEFESA. 1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, merecendo reforma apenas se completamente desgarrada da prova dos autos. Somente quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória configura-se tal hipótese, o que não ocorreu na espécie. Materialidade e autoria comprovadas. Vertente de prova contida nos autos aponta que o acusado matou a vítima por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa. Veredicto do Conselho de Sentença amparado por parte da prova produzida em juízo, que afasta a tese de legítima defesa. Condenação mantida. 2.
Pena-base mantida. A basilar foi exasperada em dois anos em razão das consequências do delito de forma fundamentada, pois os três filhos do ofendido foram privados da convivência paterna, a justificar, no contexto dos autos, o aumento
”.

(TJRS, Ap. Crim. No 70076466093, Primeira Câmara Criminal, Des. JAYME WEINGARTNER NETO, Julgado em 25/04/2018).

Convém ressaltar que a aferição do
quantum
executado na primeira fase da dosimetria faz parte do juízo de discricionariedade conferido pela lei, artigo 68,
caput
, do Código Penal, e pela Carta Constitucional, no artigo 5o, inciso XLVI.

Assim, a valoração desfavorável de quaisquer das circunstâncias judiciais pelo magistrado sentenciante deve incidir em reprimenda acima do mínimo legal, de forma motivada, com amparo nos autos, justamente para atender aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, vislumbra-se que a fundamentação esposada pela magistrada é idônea para justificar a elevação da pena-base e deve ser mantido o patamar de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses fixado na sentença, haja vista que a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não prevalece o pleito defensivo que visa a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020